Tribunal: TJSP
Processo: 1035519-26.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – MEDICAMENTOS PRODUZIDOS POR MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, SOB ENCOMENDA, PARA ENTREGA POSTERIOR AO ADQUIRENTE, EM CARÁTER PESSOAL – Sentença de procedência – Cabimento – Prova pericial apurou tratar-se de prestação de serviços de manipulação de medicamentos, sob encomenda, para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal – Não incidência

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – MEDICAMENTOS PRODUZIDOS POR MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, SOB ENCOMENDA, PARA ENTREGA POSTERIOR AO ADQUIRENTE, EM CARÁTER PESSOAL – Sentença de procedência – Cabimento – Prova pericial apurou tratar-se de prestação de serviços de manipulação de medicamentos, sob encomenda, para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal – Não incidência de ICMS – Incidência, apenas, de ISSQN – Tema de Repercussão Geral no 376 – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida.
– Apelo e reexame necessário, considerado interposto, desprovidos.